Tribunal: TJMT
Processo: 1070570-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070570-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA INES LARA - CPF: 071.446.238-18 (RECORRENTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070570-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1070570-37.2025.8.11.0001

Recorrente: Rosa Inês Lara.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 7.299/2000. CONTROLE INCIDENTAL. VÍCIO FORMAL POR AUSÊNCIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO REPRISTINATÓRIO DO ARTIGO 45 DA LEI ESTADUAL N.º 6.614/1994. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL DE 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS OU 10 (DEZ) INTERPOLADOS EM CARGO EM COMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora do Poder Judiciário estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de reconhecimento do direito à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, cumulada com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade formal da Lei Estadual n.º 7.299/2000, que revoga o artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/1994; (ii) definir se a servidora recorrente preenche o requisito temporal necessário à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece competir privativamente aos tribunais a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores.

4.

A Lei Estadual n.º 7.299/2000 foi editada sem observância da iniciativa legislativa privativa do Tribunal de Justiça, configurando vício formal de inconstitucionalidade por violação ao artigo 96, inciso II, da Constituição Federal e ao artigo 96, inciso III, alínea “g”, da Constituição Estadual.

5.

Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da norma revogadora, opera-se o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência do artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/1994 até a edição da Lei Estadual n.º 8.709/2007, que institui o sistema remuneratório por subsídio e revoga expressamente as disposições anteriores.

6.

O referido dispositivo assegura a incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão ao servidor que exerce tal função por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados.

7.

No caso concreto, os documentos demonstram que a recorrente exerce cargos em comissão no período de 17/11/2002 a 30/04/2003 e de 15/10/2004 a 31/10/2007, totalizando aproximadamente 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias.

8.

O período apurado é inferior ao requisito temporal mínimo exigido pela legislação, o que impede o reconhecimento do direito à incorporação pretendida.

9.

Assim, embora se reconheça a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual n.º 7.299/2000, a ausência de preenchimento do requisito temporal conduz à manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Estadual n.º 7.299/2000 apresenta vício formal de inconstitucionalidade por ausência de iniciativa legislativa privativa do Tribunal de Justiça para dispor sobre o regime jurídico de servidores do Poder Judiciário.

2.

Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da norma revogadora, opera-se o efeito repristinatório do artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/1994 até a edição da Lei Estadual n.º 8.709/2007.

3.

O direito à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão exige o exercício da função por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados, requisito não preenchido no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 96, inciso II; Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 96, inciso III, alínea “g”; Lei Estadual n.º 6.614/1994, artigo 45; Lei Estadual n.º 7.299/2000; Lei Estadual n.º 8.709/2007; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1050609-18.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 10/07/2023, publ. 14/07/2023

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070570-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1070570-37.2025.8.11.0001

Recorrente: Rosa Inês Lara.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível
de
Rosa Inês Lara
.

Ação:
Declaratória de reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens cumulada com pedido de inconstitucionalidade
incidenter tantum
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

347348887):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 347348888):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id. 347348899):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070570-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1070570-37.2025.8.11.0001

Recorrente: Rosa Inês Lara.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Rosa Inês Lara
contra a sentença proferida na presente ação
declaratória de reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens cumulada com pedido de inconstitucionalidade
incidenter tantum

proposta pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso
.

A autora recorrente, servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, objetiva o reconhecimento do direito à incorporação de vantagens pecuniárias referentes ao exercício de cargo em comissão, com fundamento no art. 45 da Lei Estadual n.º 6.614/94, alegando ter preenchido os requisitos legais para tanto.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de incorporação, argumentando que a Lei n.º 7.299/2000 revogou o dispositivo legal que amparava a pretensão da autora e que, posteriormente, a Lei n.º 8.709/2007 instituiu o sistema de subsídios, revogando expressamente todas as disposições anteriores.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a autora não preencheu os requisitos legais para a incorporação pretendida.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso inominado, requerendo a reforma da sentença, sob o fundamento de que faz jus à incorporação das vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, uma vez que preencheu os requisitos temporais exigidos pela legislação. Sustenta que a Lei n.º 7.299/2000 é inconstitucional, devendo prevalecer o art. 45 da Lei n.º 6.614/94.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação do direito da autora à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, nos termos do artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/94.

Preliminarmente, impõe-se analisar a validade da Lei Estadual n.º 7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei nº 6.614/94, dispositivo que assegurava aos servidores o direito à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão.

A Constituição Federal, em seu art. 96, inciso II, alínea "b", estabelece que compete privativamente aos Tribunais propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes.

De igual modo, a Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art. 96, inciso III, alínea "g", reproduz essa competência privativa.

A análise dos autos revela que a Lei n.º 7.299/2000 foi sancionada sem a prévia iniciativa do Tribunal de Justiça, configurando flagrante vício formal de inconstitucionalidade, de natureza insanável, por violação ao princípio da separação dos poderes e às normas constitucionais que estabelecem a iniciativa privativa para projetos de lei que versem sobre regime jurídico de servidores do Poder Judiciário.

Conforme consignado no acórdão paradigma proferido por esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA – LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 – ATO PRIVATIVO DO TRIBUNAL PLENO – ATO ISOLADO DO PRESIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – RATIFICAÇÃO POSTERIOR DO TRIBULAL PLENO, REFERENDANDO A LEI – ATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE – VÍCIO FORMAL DECLARADO – VIOLAÇÃO DO ART. 96, II, DA CF/88 E ART. 96, III, ‘G’, DA CE – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DECLARADA – REQUISITO TEMPORAL PARA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM NÃO PREENCHIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE . 1. A Lei n. 7.299/2000, que revogou o art . 45 da Lei n. 6.614/94, padece de vício formal objetivo de inconstitucionalidade, de natureza insanável, pois desobedecido o rito estabelecido à espécie pelas normas constitucionais e regimento interno do sodalício mato-grossense. 2 . O fato de, posteriormente, o Tribunal Pleno ter referendado a lei deve ser visto como ato inexistente, pois, aprovado via processo legislativo maculado de uma nulidade insanável, por vício na sua formação. Sancionada a lei pelo Executivo e, em vigor, somente pode ser revogada por outro processo legislativo específico, devendo ser considerado um ato juridicamente inócuo a acomodação feita, uma ficção jurídica. 3. Através do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a lei revogada (Lei n . 6.614/94) passa a ter validade e eficácia até a publicação da Lei n. 8.709/2007, que instituiu o Sistema Remuneratório de Subsídio dos Servidores e revogou, expressamente, todas as disposições anteriores . 4. Entre os dois diplomas, a recorrida permaneceu na função gratificada (Chefe de Serviço FG) de 01/02/1999 a 28/02/2005, ou seja, por 06 anos e 27 dias, e no cargo em comissão (Chefe de Divisão PJCNE-V) de 01/03/2005 a 18/09/2007, ou seja, por 02 anos, 06 meses e 18 dias, logo não faz jus à incorporação pretendida por não ter exercido cargo de provimento em comissão por cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-MT - RI: 10506091820228110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Ainda que o Tribunal Pleno tenha, posteriormente, referendado a lei, tal ato deve ser considerado juridicamente inócuo, pois não tem o condão de sanar vício de origem, consistente na ausência de iniciativa do órgão competente no processo legislativo, conforme precedente acima transcrito.

Assim, de fato, há possibilidade de se declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade formal da Lei n.º 7.299/2000, por violação ao art. 96, II, da Constituição Federal e ao art. 96, III, alínea "g", da Constituição Estadual.

Declarada a inconstitucionalidade da Lei n.º 7.299/2000, opera-se o efeito repristinatório, restaurando-se a vigência e eficácia do art. 45 da Lei n.º 6.614/94, que assim dispunha:

"Art. 45. O servidor que exercer cargo de provimento em comissão por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, incorporará ao seu vencimento a diferença entre este e o valor do símbolo do cargo em comissão."

Essa repristinação, contudo, produz efeitos somente até a publicação da Lei n.º 8.709/2007, em 18/09/2007, que instituiu o Sistema Remuneratório de Subsídio dos Servidores do Poder Judiciário e revogou expressamente todas as disposições anteriores sobre a matéria.

Portanto, o período relevante para análise do preenchimento dos requisitos legais pela recorrente compreende o interregno entre a vigência da Lei n.º 6.614/94 e a publicação da Lei nº 8.709/2007.

Para fazer jus à incorporação pretendida, a recorrente deveria ter exercido cargo de provimento em comissão por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, nos termos do art. 45 da Lei n.º 6.614/94.

Da análise detida dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a recorrente exerceu as seguintes funções em comissão:

- PJAJ-NS – 17/11/2002 a 30/04/2003 (6 meses e 13 dias);

- CNE VIII – 15/10/2004 a 31/10/2007 (3 anos e 16 dias).

Assim, considerando-se apenas o período em que a recorrente efetivamente exerceu cargo em comissão anterior à edição da Lei n.º 8.709/2007, constata-se que ela permaneceu nessa condição por apenas 03 anos, 06 meses e 29 dias, período manifestamente inferior ao requisito temporal mínimo de cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados exigido pela lei.

Nesse sentido, o precedente desta Turma Recursal:

Diante do exposto, embora se reconheça a inconstitucionalidade formal da Lei n.º 7.299/2000 e o consequente efeito repristinatório da Lei n.º 6.614/94, a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a incorporação das vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, especificamente o requisito temporal de cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados.

A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos, decidiu acertadamente, devendo ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026